Tribunal: TJMT
Processo: 0001908-97.2014.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001908-97.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), EDNA MARIA APARECIDA VIEIRA - CPF: 285.599.468-37 (APELADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001908-97.2014.8.11.0009

APELANTE:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADOS: EDNA MARIA APARECIDA VIEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – DEVER DE INDENIZAR – AUSENCIA DE PROVA DE QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA DE QUE A PROPOSTA FOI RECUSADA – ACEITAÇÃO TÁCITA – DÉBITO EM CONTA DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –

QUITAÇÃO DAS CÉDULAS CRÉDITO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de provas desnecessárias, assim como a negativa para realização de perícia médica indireta para avaliar a causa da morte do segurado, pois devidamente indicada na certidão de óbito.

2. Comprovada a adesão ao contrato de seguro prestamista pelo segurado e inexistindo prova de que ele teve ciência inequívoca da alegada recusa pela seguradora. devido ao pagamento da indenização ao estipulante e beneficiário, especialmente quando há nos autos prova de débitos na conta corrente de titularidade do segurado identificados como débito seguro.

3. Tratando-se de seguro prestamista, o
quantum
indenizatório previsto na apólice deve ser destinado à quitação dos contratos vinculados ao respectivo seguro e, apena, em caso de saldo remanescente é que o segundo beneficiário fará jus ao recebimento da diferença.

4. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança o
ajuizada por
EDNA MARIA APARECIDA VIEIRA
em face da seguradora apelante e do
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC com incidência a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento do ônus sucumbencial, fixando os honorários em 10% do valor da causa (ID 239614686).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração com efeitos infringentes (ID 239614688) alegando a ocorrência de omissão, ao argumento de que se trata de seguro prestamista destinado ao pagamento do saldo devedor existente junto ao estipulante e beneficiário
BANCO DO BRASIL S/A
, até o limite da previsto no certificado, o qual foi acolhido, conforme abaixo transcrito (ID 239614691):

Ante o exposto, CONHECE-SE dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no mérito,
ACOLHE-SE
o pedido nele deduzido, julgando-o procedente, atribuindo-lhe efeitos modificativos, retificando a sentença e modificando seu dispositivo para que passe a constar os seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para: condenar a parte-requerida a pagar à autora a importância de R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /SJT).

a) CONDENAR a requerida Brasileg à quitar o contrato vinculado ao seguro objeto do presente processo, no limite do capital segurado, devidamente atualizado, devendo eventual saldo remanescente ser repassado à parte-autora.

Registra-se que o capital segurado deverá ser corrigido pelo INPC, a partir a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /SJT), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, do Código Civil).

Outrossim, na linha da fundamentação acima,
o requerido Banco do Brasil deverá, em 15 dias a contar do trânsito em julgado dessa sentença, informar, mediante comprovação, o saldo do contrato vinculado ao seguro, sob pena de aplicação do disposto no art. 400, do CPC, com o reconhecimento de que nada é devido pelo
de cujus e a liberação da indenização securitária integralmente para a autora.

b) CONDENAR o demandado Banco do Brasil a restituir, a autora os valores debitados a título de "Pagamento de Mensalidade Seguro" após o óbito do Sr. Raul Vieira (ocorrido em 04/08/2012). Sobre essas quantias devem incidir correção monetária pelo INPC, a contar da data de cada débito, e juros de mora de 1%, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, as partes arcarão com custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação, na proporção de 40% para a autora e 60% para a demandada, nos termos dos art. 85, § 2º, do CPC. Resta suspensa a exigibilidade em face da parte autora, pois litiga sob o amparo da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, e não havendo requerimentos,
ARQUIVAR
os autos com as baixas e anotações necessárias
.”

Assim, à SECRETARIA para:

1.
INTIMAR
as partes da presente decisão, bem como para a interposição de apelação no prazo legal;

2. Interposto recurso de apelação por qualquer das partes,
INTIMAR
a parte adversa para apresentar contrarrazões. Após,
REMETER
os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (art. 1.010, §3º, do CPC).

3. Não havendo recurso interposto,
CERTIFICAR
o trânsito em julgado e
INTIMAR
as partes para requerem o que entenderem de direito; não havendo manifestação no prazo legal,
ARQUIVAR
os autos. [...].”

Em suas razões recursais (ID 239614693), a seguradora alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa tendo em vista ter requerido a produção de prova médica pericial indireta, além da expedição de ofício ao estabelecimento hospitalar em que o segurado realizava acompanhamento médico, o que não foi deferido, tendo sido proferida sentença pautada apenas nos documentos confeccionados de forma unilateral pela parte autora.

Assevera que a complementação da documentação médica e a produção de prova pericial indireta mostra-se necessária para análise do histórico de doença do segurado, a fim de apurar se a morte do segurado se trata de evento coberto ou não pelo seguro.

Afirma ainda que a complementação da documentação médica e a realização de prova pericial indireta mostra-se imprescindível para comprovar que o suposto segurado não praticou ato ilícito, tampouco agravou a ocorrência do sinistro ou ainda que a doença que o levou à morte era preexistente à contratação do seguro, pois do contrário não assiste direito algum a parte autora em perquirir direito inexistente nos termos do das inclusas Condições Gerais do Seguro.

Assim, requer o acolhimento da preliminar para que a sentença seja anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que as provas requeridas sejam deferidas.

No mérito, defende que por se tratar de seguro prestamista, o magistrado singular se equivocou quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela seguradora, pois a condenou ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) à autora, além de determinar a quitação dos contratos vinculados aos seguros prestamistas.

Aduz que nas hipóteses de seguro prestamista, o beneficiário é o estipulante, sendo a indenização securitária destinada à quitação ou amortização de saldo devedor em nome do segurado até o limite do capital segurado, fazendo jus os herdeiros apenas ao recebimento de eventual diferença entre a indenização estipulada na apólice de seguro e débito segurado.

Sustenta que em razão da destinação do seguro prestamista, a sentença deve ser reformada para que caso mantida a condenação, o pagamento da indenização deverá observar o pactuado no contrato como limite máximo indenizável e cobertura com a destinação da indenização à amortização ou quitação do saldo devedor do crédito contratado pelo segurado junto
BANCO DO BRASIL S/A.

Menciona ainda que a cláusula que prevê limitação ou exclusão de risco são válidas por inexistir ofensa à legislação consumerista, pois a obrigação da seguradora está intimamente ligada ao valor do prêmio ajustado entre as partes, sendo importante observar que a bilateralidade contratual se desenvolve na adequação prêmio x risco coberto, nascendo o dever de indenizar apenas quando ocorrer o risco previsto.

Defende que à época da morte do suposto segurado não existia contrato vigente, motivo pelo qual ausente o dever de indenizar, haja vista que as propostas de seguro apresentadas foram recusadas pela seguradora, não tendo gerado qualquer cobrança de prêmio.

Menciona que as seguradoras têm o direito de recursar as propostas de seguro enviada pelo corretor, bem como sua renovação no prazo de 15 dias de acordo com o artigo 2º da Circular nº 251/2004 da SUSEP, dentro de seus critérios de avaliação, acaso constate qualquer circunstância que não esteja de acordo com sua política operacional.

Aponta que o valor do débito existente na conta do suposto segurado se refere a um prêmio na quantia de R$ 282,66 (duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis reais), quantia esta incompatível com o valor dos prêmios que seriam cobrados nas propostas apresentadas pela autora.

Sob tais argumentos, não havendo o acolhimento da preliminar, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a reconhecer como inexistente o dever de indenizar. Alternativamente, caso mantida a condenação, requer seja observado o valor máximo indenizável para a cobertura reclamada, com a dedução do prêmio correspondente.

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 239614697).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou a presente demanda em face do
BANCO DO BRASIL S/A
sustendo, em síntese, que em razão do falecimento de seu marido
RAUL VIEIRA,
ocorrido em 04/08/2012, teria direito a receber os seguros de vida adquiridos em venda casada por ser a única beneficiária, os quais totalizavam a quantia de R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) já que apesar de ter realizado pedido administrativo junto à instituição financeira teve seu pedido negado mesmo tendo informado que os valores lhe seriam devidos a título de compensação já que os financiamentos estavam sendo pagos pelos familiares do falecido.

Após o recebimento da inicial, foi designada audiência de conciliação (ID 239614668), oportunidade em que a seguradora, ora apelante, requereu a sua inclusão no polo passivo da demanda, na sequência foram apresentadas as respetivas contestações.

O feito teve seu trâmite processual regular, sobrevindo a sentença de parcial procedência contra qual se insurge a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante relatado, defende a seguradora a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que teve indeferido o pedido de expedição de ofício para o hospital em que o segurado fazia acompanhamento médico para complementação da documentação médica e realização de perícia médica indireta para apurar se a morte do suposto segurado se trata de evento coberto ou não.

Ocorre que analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque, é cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

Além disso, não compete ao juízo diligenciar junto ao hospital requerendo documentação médica em nome do falecido
,
pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte autora.

Importante ainda mencionar que a inicial veio instruída com a certidão de óbito do segurado indicando a causa da morte, bem como da declaração de óbito, motivo pelo qual dispensável a pretendida complementação da documentação médica para realização de perícia médica indireta (ID 239614667 – fl. 14/15).

A propósito, a alegação de que a produção da prova pretendida seria indispensável para afastar a existência de eventual doença preexistente não prospera, pois não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura das cédulas de crédito vinculadas aos seguros prestamistas o segurado, por má-fé ou qualquer outra intenção, tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar a proposta.

Afinal, ao contrário do que alega a seguradora, não se pressupõe a má-fé, que deve ser plenamente provada, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu.

Ademais, é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou êxito em comprovar a existência de má-fé, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

“Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Na hipótese dos autos que o segurado não foi submetido a nenhum exame prévio para atestar o seu quadro de saúde ou ocorrência de doença preexistente quando da assinatura das cédulas de crédito vinculadas aos seguros prestamistas, de sorte que a seguradora assumiu o risco em responder pela indenização.

Há que se mencionar ainda que o douto magistrado singular, ao proferir sentença, bem entendeu ser o caso de julgamento do feito já que devidamente instruído com a documentação necessária a formação do seu convencimento, além de já ter sido realizada audiência de instrução, mostrando-se desnecessário ao deslinde do feito a produção de outras provas, conforme trecho a seguir (ID 239614686).

“[...] Instadas a especificarem provas, a autora pugnou pela realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas.

Sobreveio decisão determinando a realização de audiência de instrução.

Realizada a audiência de instrução, onde indeferiu-se a arguição de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e da Companhia de Seguros Aliança do Brasil. Afastou-se, também, a preliminar de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e inverteu-se o ônus da prova.

É o relatório. Decide-se.

Nesse viés, ausentes preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda,
passa-se ao julgamento do mérito
. [...].”

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, motivo pelo qual
mantenho inalterada a sentença
.-

MÉRITO –

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se na suposta inexistência de seguro vigente à época de falecimento de
RAUL VIEIRA,
marido da autora.

Analisando detidamente os documentos que instruíram a inicial, verifica-se a existência de 04 seguros Ouro Vida Garantia, devidamente assinados e rubricados pelo
de cujus,
identificados pela proposta de nº 7313722 com capital segurado de R$ 11.000,00 (onze mil reais), proposta de nº 7307844 com capital segurado de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), proposta de nº 7313726 com capital segurado de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) e proposta de n° 7307581 com capital segurado de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), todos destinados à cobertura de qualquer linha de crédito, financiamento, cheque especial ou arrendamento mercantil, sendo o primeiro beneficiário o
BANCO DO BRASIL S/A
e a segunda beneficiária a autora (ID 239614666 – fls. 14/23).

Além disso, a inicial veio instruída com a cédula rural pignoratícia identificada pelo nº 40/02997-2 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), contrato de abertura de crédito rural identificado pelo nº 177.906.626 no valor de R$ 9.858,24 (nove mil oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), todavia, não consta nos respetivos documentos a informação de que o seguro seria cobrado juntamente com a parcela da operação financeira ou em separado.

Há ainda nos extratos bancários juntados aos autos a informação de que existe empréstimos vinculados à conta do falecido
RAUL VIEIRA,
marido da autora, com a indicação apenas do valor debitado, quais sejam, R$ 3.809,70 (três mil oitocentos e nove reais e setenta centavos), R$ 9.997,54 (nove mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 9.858,24 (nove mil oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) (ID 239614666 – fl. 24).

Destaca-se que na cédula rural pignoratícia identificada pelo nº 40/02997-2, há cláusula expressa de contratação de seguro junto à seguradora
CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
na qual o
BANCO DO BRASIL S/A
figura como estipulante do seguro, além de lhe conferir poderes para praticar todos os atos relacionados a liquidação em caso de sinistro, quitação, amortização, etc

(ID 239614666- fls. 28/37).

Para melhor esclarecer a questão, segue abaixo colacionada parte da cédula rural pignoratícia identificada pelo nº 40/02997-2, a fim de demonstrar de forma inequívoca a vinculação do crédito ao seguro prestamista reivindicado pela autora (ID 239614666- fls. 28/37).

Nos extratos bancários juntados aos autos identifica-se a realização de desconto identificado como seguro no valor de R$ 282,66 (duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos) (ID 239614666 – fls. 24/27).

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S/A,
ao se manifestar às fls. 25/34 do ID 239614672 aportou aos autos documentos comprovando a existência dos seguros identificados pelas propostas abaixo relacionadas, bem como as respectivas cartas de adesão.

Proposta

Capital Segurado

Prêmio

Vigência

2992404

R$ 22.447,02

217,73

16/06/2011 até 16/06/2012

7307844

R$ 32.000,00

335,36

Ausente informação

7307851

R$ 10.500,00

110,04

Ausente informação

7313722

R$ 11.000,00

115,28

Ausente informação

7313726

R$ 33.000,00

345,84

Ausente informação

Na mesma oportunidade, a instituição financeira trouxe aos autos documento noticiando que as respectivas propostas de seguro haviam sido recusadas pela seguradora, todavia, inexiste nos autos documento capaz de comprovar que de fato tenha ocorrido a recusa, tampouco há indícios de que suposta recusada tenha chegado ao conhecimento do falecido segurado, assim como ausente prova de que não lhe tenha sido cobrado o prêmio referente aos respectivos seguros vinculados as operações de crédito realizadas junto ao
BANCO DO BRASIL S/A
(239614672 – fl. 35).

A título ilustrativo, segue a imagem do documento indicando a suposta recusa da seguradora abaixo colacionada (239614672 – fl. 35).

Assim, constata-se que a instituição financeira não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar suas alegações, pelo contrário, os documentos aportados autos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
corroboram as alegações da parte autora, qual seja, a contratação mediante adesão dos seguros prestamistas pelo falecido
RAUL VIEIRA,
marido da autora.

Da análise do acervo documental juntado aos autos pela seguradora, constata-se que inexiste documento capaz de afastar as alegações da parte autora, especialmente porque se restringiu a afirmar a inexistência de contrato de seguro vigente a época do sinistro por não ter ocorrido o aceite das propostas firmadas pelo falecido (ID 239614669 – fls. 15/35 e ID 239614670 – fls. 01/26).

Ocorre que, como a própria seguradora reconhece, o prazo para se manifestar acerca do aceite ou não da proposta de seguro novo ou renovação é de 15 dias, nos ternos do que dispõe o artigo 2º da Circular 251/2004, situação que deverá ser comunicada ao proponente, sob pena de aceitação tácita.

“Art. 2
o
A sociedade seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados a partir da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

§ 1
o
Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no caput deste artigo.

[...].”

Importante destacar ainda que consta dos autos várias autorizações de débitos concedidas pela autora para que o
BANCO DO BRASIL S/A
efetuasse os descontos dos valores devidos pelo
de cujus
após o seu falecimento, ocorrido em 04/08/2012, diretamente da conta corrente de sua titularidade, comprovando assim o pagamento dos débitos existentes pela família já que não tiveram a devida cobertura do seguro prestamista aderido pelo falecido, conforme imagens ilustrativas a seguir colacionadas (ID 239614667 – fls. 01/04).

Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
complementada pela decisão proferida nos embargos de declaração,

não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 239614686 e ID 239614691):

“[...]
É o relatório. Decide-se.

Nesse viés, ausentes preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda,
passa-se ao julgamento do mérito
.

Cinge-se a demanda na comprovação de contratação do seguro de vida pela parte autora com as partes rés, na legitimidade da autora para recebimento de indenização securitária decorrente de apólice de seguro de vida contratada por seu falecido esposo e na legitimidade da recusa da parte-requerida ao pagamento da indenização securitária, sendo que a negativa da seguradora ré é no sentido de que não houve a aceitação da proposta de seguro, de modo que a autora não faz jus ao pagamento de qualquer prêmio.

Entretanto as razões aduzidas pelas rés não merecem prosperar.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que em id. 93770139 – fls. 14/22, constam 04 propostas (n. 7313722, n. 7307844, n. 7313726) de adesão de "Seguro Ouro Vida Garantia", assinadas pelo falecido, Sr. Raul Vieira, autorizando o Banco do Brasil a debitar o valor das parcelas de sua conta. Consta nos documentos a autora como beneficiária.

Consta, ainda, conforme extrato bancário de id. 93770139 – fls. 25, débito de "Seguro" na conta bancária.

Tais elementos comprovam que os seguros foram contratados pelo Sr. Raul Vieira.

Nesse sentido, veja-se que a segunda requerida alegou que não houve a aceitação da proposta de seguro, todavia, não apresentou qualquer elemento de prova no sentido de que, quando da contratação do seguro, houve a ciência inequívoca do segurado sobre a não aceitação da proposta. Pelo contrário, procede-se com o débito dos valores referentes ao pagamento do seguro na conta do contratante. Não foi apresentado qualquer documento que comprove que lhe foram entregues as condições gerais do contrato no ato da celebração do seguro.

Ressalta-se, novamente, que embora alegam a recusa da proposta de seguro, não foram cessadas as cobranças na conta bancária do solicitante.

Ora, caracterizada a relação de consumo, constitui dever da seguradora prestar ao consumidor informações corretas, claras, precisas e ostensivas acerca da aceitação ou não da proposta, permitindo ao consumidor a fácil percepção daquilo que está efetivamente contratando, nos termos dos arts.6º, inciso III, 31, e 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, tal recusa deve ser
comunicada formalmente ao segurado/proponente, justificando a não aceitação, sendo que a ausência dessa manifestação por escrito caracteriza a aceitação tácita da proposta.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NPCC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA QUE ANALISOU O RISCO DO SEGURO E RECUSOU A PROPOSTA DE ADESÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO FORMAL DA RECUSA DA PROPOSTA DE SEGURO AO PROPONENTE. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE NO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.º 283 DO STF. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO SEGURADO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILÍCITO QUE DEVE SER INDENIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de motivação, na medida em que o Tribunal distrital, clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas.
3. A Seguradora, na hipótese de recusa do seguro, deve obrigatoriamente proceder à comunicação formal do segurado/proponente, justificando a sua não aceitação, e a ausência dessa manifestação por escrito caracteriza a aceitação tácita da proposta.
Precedentes. 4. O óbice da Súmula n.º 7 do STJ impossibilita rever a conclusão a que chegou do Tribunal distrital, a partir dos elementos fático-probatórios dos autos, de que o segurado/proponente não foi formal e tempestivamente comunicado a respeito da recusa da seguradora na contratação do seu seguro prestamista. 5. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n.º 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 6. A jurisprudência dominante desta Corte trilha no sentido de que a inscrição indevida de nome em cadastro restritivo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa, sendo desnecessária a sua comprovação. 6.1. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n.º 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742290 DF 2020/0202607-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

Dessa forma, patente a prática de ato ilícito, pois não houve a comunicação formal ao consumidor da não aceitação do seguro.

Destarte, não tendo a parte-ré se desincumbido do ônus de provar que deu ciência à segurada acerca da não aceitação da proposta de seguro, a teor do art. 6º, inciso VIII, do diploma consumerista, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), fazendo jus a parte autora à indenização securitária.

Salienta-se que a relação jurídica de direito material caracteriza relação de consumo e, nessa circunstância, atrai a incidência do princípio da solidariedade legal, previsto no art. 7º, parágrafo único, e no artigo 25, § 1.º, ambos do CDC.

Neste passo, pouco importa qual das empresas procederá à restituição e eventual indenização extrapatrimonial ao autor, pois “Como a responsabilidade é objetiva, decorrente da simples colocação no mercado de determinado produto ou prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o direito de intentar as medidas contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade que propiciou a colocação do produto no mercado, ou então a prestação do serviço.

Dispositivo.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
JULGA-SE PROCEDENTE
a ação para condenar a parte-requerida a pagar à autora a importância de R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /SJT).

CONDENA-SE
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. [...].”

Portanto, havendo documento apto a comprovar a adesão do falecido aos seguros prestamistas indicados na inicial e ausente documento capaz de demonstrar, ainda que minimamente, a recusa da seguradora com a devida ciência do segurado e inexistindo informação da forma como seriam cobradas as operações financeiras, não há como acolher a irresignação da apelante.

Por outro lado, a parte autora logrou êxito em demonstrar fatos constitutivos do direito alegado, trazendo aos autos as propostas e comprovantes das operações financeiras, bem como extratos bancários do falecido.

No tocante ao equívoco existente no dispositivo da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela seguradora, constata-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, ocorreu erro material no dispositivo da decisão haja vista a condenação das requeridas ao pagamento da indenização securitária à autora e na sequência, a condenação a quitação do saldo devedor existente em nome do
de cujus
junto à instituição financeira, bem como a condenação das requeridas ao ressarcimento dos valores despendidos pela autora para pagamento dos débitos existentes após a data de falecimento do segurado, conforme trecho abaixo transcrito (ID 239614691).

“[...]
Conclusão:

Ante o exposto, CONHECE-SE dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no mérito,
ACOLHE-SE
o pedido nele deduzido, julgando-o procedente, atribuindo-lhe efeitos modificativos, retificando a sentença e modificando seu dispositivo para que passe a constar os seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para: condenar a parte-requerida a pagar à autora a importância de R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /SJT).

a) CONDENAR a requerida Brasileg à quitar o contrato vinculado ao seguro objeto do presente processo, no limite do capital segurado, devidamente atualizado
,
devendo eventual saldo remanescente ser repassado à parte-autora.

Registra-se que o capital segurado deverá ser corrigido pelo INPC, a partir
a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /SJT)
, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, do Código Civil).

Outrossim, na linha da fundamentação acima,
o requerido Banco do Brasil deverá, em 15 dias a contar do trânsito em julgado dessa sentença, informar, mediante comprovação, o saldo do contrato vinculado ao seguro, sob pena de aplicação do disposto no art. 400, do CPC, com o reconhecimento de que nada é devido pelo de cujus e a liberação da indenização securitária integralmente para a autora.

b) CONDENAR o demandado Banco do Brasil a restituir, a autora os valores debitados a título de "Pagamento de Mensalidade Seguro" após o óbito do Sr.
Raul Vieira
(ocorrido em
04/08/2012)
. Sobre essas quantias devem incidir correção monetária pelo INPC, a contar da data de cada débito, e juros de mora de 1%, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, as partes arcarão com custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação, na proporção de 40% para a autora e 60% para a demandada, nos termos dos art. 85, § 2º, do CPC. Resta suspensa a exigibilidade em face da parte autora, pois litiga sob o amparo da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, e não havendo requerimentos,
ARQUIVAR
os autos com as baixas e anotações necessárias
.”

Assim, à SECRETARIA para:

1.
INTIMAR
as partes da presente decisão, bem como para a interposição de apelação no prazo legal;

2. Interposto recurso de apelação por qualquer das partes,
INTIMAR
a parte adversa para apresentar contrarrazões. Após,
REMETER
os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (art. 1.010, §3º, do CPC).

3.
Não havendo recurso interposto,
CERTIFICAR
o trânsito em julgado e
INTIMAR
as partes para requerem o que entenderem de direito; não havendo manifestação no prazo legal,
ARQUIVAR
os autos
.
[...].”

Desta forma, deverá ser excluído do dispositivo da decisão proferida nos embargos de declaração apenas a condenação ao pagamento de R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais), já que tratando-se de seguro prestamista, sua finalidade destina-se à quitação do saldo devedor no limite previsto nas propostas de seguro trazidas aos autos, fazendo jus a autora apenas à restituição de todos os valores despendidos para pagamento das dívidas a partir do óbito do segurado (04/08/2012), devidamente corrigidos pelo INPC, a contar da data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos já estabelecidos pelo juízo
a quo.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela seguradora apenas para excluir da condenação o pagamento da quantia de R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) à parte autora, mantendo-se integralmente os demais termos da condenação.

Ainda, deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025